Tribunal: TJMT
Processo: 1025728-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025728-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JOACY ARRUDA MARTINHO - CPF: 274.743.561-04 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade à satisfação da execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1025728-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOACY ARRUDA MARTINHO.

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Processo na origem: 0006574-21.2009.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
JOACY ARRUDA MARTINHO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 0006574-21.2009.8.11.0041) requerido por
JOACY ARRUDA MARTINHO
contra
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

DECISÃO
(ID 238685188 - Pág. 4/5): rejeitou o pedido de nova realização de buscas de valores pelo SISBAJUD com determinação para que a agravante indique outros bens à penhora.

AGRAVO
:
JOACY ARRUDA MARTINHO
alega, em síntese, que não há óbice para a realização de penhora pelo SISBAJUD. Sustenta que a execução deve ser feita no interesse do credor e que deve ser levado em conta o princípio do resultado útil do processo. Argumenta que a preferência na execução é pela penhora de dinheiro e que todas as 3 penhoras anteriores pelo SISBAJUD foram bem-sucedidas e sem qualquer insurgência da agravada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar nova penhora online.

Sem pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência (id 239688651).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 244748178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
JOACY ARRUDA MARTINHO
.

O recurso é de decisão que rejeitou o pedido de nova realização de buscas de valores pelo SISBAJUD com determinação para que a agravante indique outros bens à penhora.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
JOACY ARRUDA MARTINHO
move contra
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
. que ter por objeto o recebimento da quanti de R$ 77.237,29.

Afirma que preferência na execução é pela penhora de dinheiro e que todas as 3 penhoras anteriores pelo SISBAJUD foram bem-sucedidas, sem insurgência da agravada.

Com efeito, o sistema Sisbajud é uma ferramenta que permite a efetividade das execuções e contribui para a localização de bens dos executados.

Nesse viés, a ferramenta permite a busca automática de ativos nas contas do devedor, até o limite do crédito exequendo. Tanto é assim que há, inclusive, a modalidade denominada “teimosinha” que permite a busca de crédito por determinado limite de tempo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, como no caso.

Nesse contexto, não se visualiza óbice para que esta diligência seja realizada em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos. (N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR
- PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS –
REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE
– LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso. (N.U 1013802-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Ou seja, a utilização de tal sistema não representa ser mais gravosa ao executado, máxime porque não se insurgiu quanto a bloqueios anteriores e, de outra via, realiza-se no interesse do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir nova pesquisa de valores via sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024